Tribunal: TJBA
Processo: 0025618-10.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): AUGUSTO DE LIMA BISPO
Órgão julgador: AUGUSTO DE LIMA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 0025618-10.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: LUIS FABIO ALVES DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS (OAB: 37160/BA) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS AUTOS DEVIDO A ADMISSÃO DE IRDR. MATÉRIA APRECIADA PELO STF. REJEIÇÃO. - A oposição de Embargos Declaratórios apenas é possível quando houver, na decisão recorrida, obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada, omissão a ser sanada ou se verificar a existência de erro material. Quando não existir qualquer um desses pressupostos, os aclaratórios devem ser rejeitados, pois o ponto central da controvérsia reside na insatisfação do embargante com o deslinde do feito. - A suspensão dos presentes autos neste momento processual com fundamento no IRDR restou impossibilitada, tendo em vista o julgamento do mérito pela Instância Superior. REJEITO OS ACLARATÓRIOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos nº 0025618-10.2015.8.05.0000, em que figuram como embargante, o ESTADO DA BAHIA e como embargado, LUIS FABIO ALVES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por votação unânime, em rejeitar os embargos declaratórios, pelas seguintes razões.